Tribunal: STF
Processo: Rcl 51682
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S/A propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0010914-11.2016.5.03.0146, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10, da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento. 



    Aduz que o art. 513, § 5º, do CPC veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal referido sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    [...]



    Irretocável, portanto, a decisão que entendeu estar configurada a formação de grupo econômico, nos termos do art. 2°, §2º, da CLT, que sequer foi afastada por prova em sentido 
contrário, devendo-se prestigiar a aplicação do princípio da despersonalização do empregador consagrado no Código Civil, de modo a garantir a solvabilidade do crédito trabalhista, sendo irrelevante o fato de a executada não ter participado da fase cognitiva da ação, diante da existência de grupo econômico. E uma vez cancelada a Súmula 205 do TST, não é mais necessário que todos os integrantes do grupo tenham participado do processo de conhecimento para integrar o polo passivo da execução, até mesmo porque o art. 275 do Código Civil assegura ao credor a prerrogativa de exigir o cumprimento da obrigação, indistintamente, de todos os coobrigados. 



    Ressalte-se, que não é a hipótese de aplicação do art. 50 do CC/2002, tendo em vista que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, mas sim o reconhecimento da formação de grupo econômico.



    […]



    Conforme o supracitado, o órgão reclamado afastou a aplicação do §5º, do art. 513 do CPC, à consideração de que a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista. 



    A Segunda Turma desta Corte, em recente julgamento de caso semelhante, realizado em 21.02.2022, nos autos da Rcl 49.974, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assim decidiu sobre a matéria: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual e do Trabalho. 3. Grupo econômico. 4. Art. 513, §5º, do CPC. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face daquele que não tiver participado da fase de conhecimento. 5. Tribunal de origem afastou aplicação do referido dispositivo, sem observar cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Reclamação julgada procedente para determinar o rejulgamento da causa. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 49974 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/03/2022)



    Desse modo, neste juízo de cognição sumária, em homenagem ao princípio da colegialidade, entendo presente a plausibilidade do direito alegado.



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos originários.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República ( artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator